Tribunal: TJDFT
Processo: 0742028-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: JAMIRIS DA SILVA ARAÚJO AGRAVADO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMIRIS DA SILVA ARAÚJO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e tutela de evidência 0736657-22.2023.8.07.0001 em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, bem como agravo interno ID 53087814. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal por intermédio de seus advogados (IDs 184475112/184475115 dos autos de origem 0736657-22.2023.8.07.0001). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator